Tribunal: TJPA
Processo: 0813696-06.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5981 - Substituição Tributária
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813696-06.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

AGRAVADO: NESTLE BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Nestlé Brasil LTDA contra acórdão que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, permitindo o prosseguimento da Execução Fiscal.

2.

A embargante sustenta omissão do acórdão embargado ao não diferenciar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário da suspensão do curso da Execução Fiscal, argumentando que a prestação de seguro garantia integralmente equivalente ao crédito tributário deveria ser suficiente para suspender a execução e garantir a regularidade fiscal da empresa, possibilitando a emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber se há omissão no acórdão embargado quanto à distinção entre suspensão da exigibilidade do crédito tributário e suspensão do curso da Execução Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado analisou devidamente a matéria, consignando que a prestação de seguro garantia não se equipara ao depósito integral do débito para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme estabelecido pelo art. 151 do Código Tributário Nacional e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
5. A decisão embargada expressamente destacou a impossibilidade de equiparação entre a suspensão da exigibilidade e a mera garantia do crédito tributário, evidenciando a inexistência de omissão a ser sanada.
6. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Nestlé Brasil LTDA, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra acórdão que conheceu e concedeu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará.

Em síntese, o Estado do Pará ingressou com Ação de Execução Fiscal objetivando a satisfação de crédito tributário inadimplido de ICMS, ao passo que a ora executada, após o oferecimento de apólice de seguro garantia com garantia integral do crédito tributário, opôs Embargos à Execução Fiscal, afirmando haver inconstitucionalidade na exigência de ICMS antecipado com base em Decreto Estadual, como o caso do RICMS/Pa, invocando o Tema nº 456, do STF, e a aplicação da Margem de Valor Agregado (MVA).

Requereu, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, bem como a desconstituição das CDA’s que embasam a Execução Fiscal nº 0801740-16.2022.814.0133.

Em decisão interlocutória, o MM. Juízo
a quo
atribuiu efeito suspensivo aos Embargos nos seguintes termos:

“4. Dito isso, considerando a garantia do Juízo através de apólice de seguro garantia, conforme cópia de documento do processo principal colacionado no ID 89718714, e que as questões suscitadas e os documentos presentes nos autos indicam, em Juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte executada, já que o prosseguimento nos atos de constrição lhe ensejaria situação desnecessariamente mais gravosa, defiro o pedido formulado pela parte embargante e atribuo EFEITO SUSPENSIVO aos presentes Embargos, o que faço com fundamento no art. 1º da Lei nº. 6.830/80 c/c art. 919, § 1º, do CPC, determinando, por conseguinte, a suspensão da Execução Fiscal.”

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento, aduzindo que o Estado do Pará sempre possuiu Lei Estadual prevendo a cobrança antecipada do ICMS, citando o art. 2º, §3º, da Lei nº 5.530/89.

Requer o prosseguimento dos atos executórios, sustentando que tal prosseguimento implicaria somente na liquidação da apólice do seguro garantia, não acarretando qualquer prejuízo para a situação financeira da empresa.

Em decisão interlocutória, concedi a liminar pretendida.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar no feito, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

Em julgamento colegiado, conheci e concedi provimento ao recurso.

Face ao julgamento foram opostos Embargos de Declaração, alegando omissão no acórdão embargado quanto à distinção entre suspensão da exigibilidade do crédito tributário e suspensão do curso da Execução Fiscal, destacando que a garantia integral do crédito tributário através da apólice de seguro garantia deveria ser suficiente para suspender a execução e garantir a regularidade fiscal da empresa.

A embargante sustenta, ainda, que a suspensão concedida na decisão de primeiro grau apenas impediu o prosseguimento da Execução Fiscal, sem afetar a exigibilidade do crédito tributário, e que o acórdão embargado se omitiu quanto a esse ponto.

Por fim, requer seja sanada a omissão para reconhecer a distinção entre os institutos mencionados, bem como para garantir a possibilidade de emissão de certidão positiva com efeito de negativa, considerando a apólice de seguro garantia apresentada.

O Estado do Pará, em suas contrarrazões, sustenta que os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão do julgado, inexistindo omissão a ser sanada. Aduz que a decisão colegiada foi fundamentada, tendo expressamente afirmado que a caução ofertada não suspende a exigibilidade do crédito tributário e que a Nestlé Brasil LTDA. não demonstrou os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo aos seus Embargos à Execução.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A embargante, Nestlé Brasil LTDA., sustenta que o acórdão embargado padece de omissão, ao não diferenciar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário da suspensão do curso da Execução Fiscal. Argumenta que a decisão embargada deveria reconhecer que a garantia integral do crédito tributário por meio da apólice de seguro garantia seria suficiente para suspender a execução e garantir a regularidade fiscal da empresa, viabilizando, assim, a emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa. Afirma, ainda, que a suspensão concedida na decisão de primeiro grau impediu apenas o prosseguimento da Execução Fiscal, sem afetar a exigibilidade do crédito tributário, e que o acórdão embargado não se manifestou sobre essa distinção.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, fundamentando-se no art. 151 do Código Tributário Nacional e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

Conforme reiterada orientação do STJ, o seguro garantia ou a fiança bancária não se equiparam ao depósito judicial integral em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Nesse sentido, colaciona-se o entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1.156.668/DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no qual se estabeleceu que "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário".

Como se sabe, as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas no art. 151, do Código Tributário Nacional, vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento;

A suspensão da exigibilidade tem o objetivo de impedir os efeitos da cobrança do crédito, de modo que os contribuintes se utilizam das hipóteses de suspensão para renovação de suas certidões de regularidade fiscal, evitando a inscrição em débitos de dívida ativa e impedindo a inclusão do nome da empresa no CADIN.

Conforme se extrai do supracitado art. 151, do CTN, a suspensão da exigibilidade ocorrerá nos casos previstos em lei, de modo que tal suspensão no extingue o débito, somente afasta a sua exigência enquanto durar o fato suspensivo.

Dessa forma, não há qualquer omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado expressamente destacou que a caução ofertada pela embargante não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, permitindo, se for o caso, a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do art. 206 do CTN. Ademais, a decisão embargada analisou a distinção entre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a suspensão do curso da Execução Fiscal, deixando claro que a primeira só ocorre nos casos taxativamente previstos no art. 151 do CTN, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Dessa forma, a embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito do julgado, o que é inviável por meio dos Embargos de Declaração, conforme sedimentado na jurisprudência pátria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS,
por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 24/04/2025